Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-07.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600401-07.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600401-
07.2024.6.16.0049, que com base no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, para o fim de: a) condenar a representada Izabete Cristina Pavin a pagar multa de R$
5.000,00 por ato de propaganda eleitoral antecipada, totalizando R$ 90.000,00 por 18 atos,
correspondentes às publicações elencadas nas notas de rodapé 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18; b)
absolver a representada Izabete Cristina Pavin com relação às publicações de notas de rodapé 6, 7,
14, 15, 19, 20 e 21, diante da não configuração de atos de propaganda eleitoral antecipada.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "A Transformação Não Pode Parar" com fulcro no
art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/2021, em
face de Izabete Cristina Pavin. Alega-se que, os fatos que aqui serão narrados já foram trazidos ao
conhecimento da Justiça Eleitoral nos autos de n. 0600179-16.2024.6.16.0186 que tramitaram junto
à 186ª Zona Eleitoral de Colombo. Em primeiro grau de jurisdição, foi dada parcial procedência à
demanda, no sentido de condenar Izabete a pagar (i) multa de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral
antecipada, totalizando R$ 90.000,00; (ii) R$ 2.000,00 à título de multa por descumprimento de
decisão judicial; e (iii) R$ 4.500,00 por litigância de má-fé. Contudo, em grau recursal, a referida
representação foi extinta sem resolução de mérito por ausência das condições da ação, uma vez
que foi reconhecida a ilegitimidade ativa do Partido Social Democrático para atuar no feito por ter
passado a integrar a Coligação representante. Nada obstante, embora tenha sido reconhecida a
ilegitimidade ativa do Partido em grau de recurso, não se pode alegar a perda do objeto da
presente demanda, uma vez que (i) não houve a resolução do mérito nos autos; (ii) o trânsito em
julgado foi certificado em 18/09/24 e (iii) todas as provas dos ilícitos praticados foram devidamente
preservadas, conforme os relatórios de preservação de prova anexos. A ofensa à isonomia do
pleito se constata de forma clara a partir das seguintes capturas de tela do Facebook e do
Instagram, as quais, apesar de apenas colacionadas uma vez na presente representação, foram
postadas, em sua maioria, em ambas as redes sociais da representada. Nessa postagem, além da
legenda, na qual evidentemente se constata propaganda antecipada (ao usar as expressões "está
mais que na hora de subir de patamar", "nossa cidade merece" e "Vamos juntos, Colombo"), no
vídeo juntado à representação a representada diz: "avançamos muito, mas agora nós temos que
subir de patamar. Aqueles asfaltos que a gente fez, que "nossa, passava lá um carro de vez em
quando" agora é muitos carros que passam, já não comporta mais o crescimento da cidade. É isso
que nós precisamos dar esse salto de qualidade pra que nós possamos dar uma boa condição e
qualidade de vida para os nossos colombenses"(...)) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL]
- COLOMBO - PR (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219332
26/11/2024
17:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44219332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.562

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600401-07.2024.6.16.0049 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
RECORRIDO: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE/PODE/PL] - COLOMBO - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A

Num. 44219332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS.
MAGIC
WORDS.
CONFIGURAÇÃO EM PARTE. MULTA
REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"A Transformação Não Pode Parar" contra
Izabete Cristina Pavin, sob alegação de
propaganda
eleitoral
antecipada,
com
pedido de condenação a multa pela
realização de postagens antes do período
autorizado de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
totalidade
das
postagens
impugnadas
configuram
propaganda
eleitoral
antecipada, sujeitando a representada à
imposição de multa; e (ii) se a multa deve
incidir
individualmente
por
postagem
irregular ou se deve ser aplicada uma multa
só pelo conjunto das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
36-A)
permite
a
divulgação
de
pré-
candidaturas e menções a qualidades
pessoais
sem
que
isso
configure
propaganda antecipada, desde que ausente
o pedido explícito de votos.
4.
A caracterização da propaganda antecipada ocorre apenas quando identificável pedido explícito de voto, inclusive por "magic words", não
configurando ilícito a mera menção à
pretensa candidatura ou a exaltação de
qualidades pessoais.

Num. 44219332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
5. Da análise das peças impugnadas,
apenas
três
propagandas,
cada
uma
publicada em duas redes sociais distintas,
apresentaram pedido explícito de votos,
ensejando a configuração de propaganda
eleitoral
antecipada
para
essas
seis
publicações.
6. A sanção aplicada deve observar o
conjunto das infrações apuradas, sem
considerar isoladamente cada postagem,
com base no princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da representante desprovido;
recurso
da
representada
parcialmente
provido para reduzir a multa para R$
15.000,00.
Tese de julgamento:
1.
A
propaganda
eleitoral
antecipada
configura-se com pedido explícito de votos,
inclusive
por
"magic
words",
sendo
permitido na pré-campanha menção à
candidatura e qualidades pessoais sem
apelo direto ao voto.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, publ.
19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
da representante e, deu parcial provimento ao recurso da representada, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/11/2024

Num. 44219332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "A transformação não pode parar"
em face de Izabete Cristina Pavin, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada (id.
44088213).
Por sentença (id. 44088263), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
impondo multa de R$ 90.000,00 à representada.
Inconformadas, as partes recorreram.
A representante recorreu (id. 44088269), aduzindo, em síntese, que as peças cuja natureza de
propaganda antecipada foi rejeitada na sentença devem ser, também, consideradas para fins de
aplicação da multa correspondente.
A representada recorreu (id. 44088272) visando a integral improcedência da demanda,
argumentando que em nenhuma das peças está presente o pedido explícito de votos, sequer por
magic words.
Contrarrazões pela representante (id. 44088278), sem preliminares, pelo não provimento.
A representada não apresentou contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
recursos, com o desprovimento do interposto pela representante e o provimento do interposto
pela representada (id. 44122267).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os recurso são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico
no dia 26/09/2024 (id. 44088266) e as razões foram protocoladas no dia 27/09/2024 (id.
44088269 e 44088272).
Intimadas as partes via mural eletrônico em 28/09/2024 (id. 44088276), a representante
protocolou suas contrarrazões em 29/09/2024 (id. 44088278), tempestivamente, e a representada
não apresentou contrarrazões (id. 44088279).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das

Num. 44219332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão de fato é incontroversa: a representada Izabete fez uma série de postagens nas suas
redes sociais antes do período de campanha eleitoral. Por sentença, o juízo a quo considerou que
algumas delas continham pedido explícito de votos mediante magic words, ao passo que outras
não, acolhendo parcialmente a pretensão de aplicar as sanções correspondentes.
Contra essa decisão, a representante insurge-se, buscando ampliar a base de peças com
irregularidades que autorizam a imposição de sanções, enquanto a representada insurge-se
buscando a total improcedência da representação.
Pois bem.
Atualmente, a propaganda lícita de pré-campanha encontra-se disciplinada nas regras
permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.
O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº 13.165/2015
e,
atualmente,
apresenta o seguinte teor, na parte que interessa a este julgamento:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:
Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das
pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows,
apresentações e performances artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de

Num. 44219332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se privilegiar a liberdade
de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da interpretação judicial, se
restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no ordenamento com vistas a
ampliar o debate político.
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e o explícito de votos, o
primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no voto, bem como em ser
reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido direto do voto.
Assim, expressões que dão a entender o interesse do candidato em representar a população,
resolver problemas da cidade ou conquistar apoio para pautas específicas não são aptas a
denotar pedido explícito de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer
como candidato e a manifestação pessoal de apoio.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA
DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS
E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA
FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA
ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO
QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE,
RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
-
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda antes
do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1) menção à
pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição
de plataformas e projetos políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo
ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não
voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

Num. 44219332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas
também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como
"vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as chamadas
"palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a
interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros
comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de
criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no
qual não há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em período anterior, com
claro comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa
segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os
atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda eleitoral negativa ainda
em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-
candidato adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o
apelo ao usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em
momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não voto a destempo, tal
como definido pelo Plenário desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não destacado no original]
É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras relativas à pré-campanha
promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no interesse geral das pessoas
pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes temas de interesse público.
Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade de fortalecer sua
imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da propaganda eleitoral, desde que
obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações promovidas na legislação,
privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação, princípios informadores da
propaganda eleitoral.
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a jurisprudência firmou-
se no sentido de que o ponto central para que se considere uma determinada propaganda
eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido explícito de votos, ainda que por

Num. 44219332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
"inferição" ou pela verificação de uso das "palavras mágicas" - exatamente como previsto no
referido dispositivo legal.
A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito". Sem aqui
adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre explícito e expresso, tem-se
como já sedimentado que as referências que não sejam imediatamente perceptíveis como pedido
de voto, dependendo de ilações quanto à intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes
para a aferição da transgressão à regra.
Expostas essas premissas hermenêuticas, passa-se à análise dos recursos das partes, na ordem
em que interpostos.
a) Recurso da representante
A representante busca a extensão da punição para outras sete peças publicitárias, além das
outras 10 que foram objeto de sanção em primeiro grau, identificadas como "notas de rodapé 6,
7, 14, 15, 19, 20 e 21".
NR 6: identificada nas razões como "Vídeo Beti 2", publicado no formato reels no Facebook e no
Instagram.
Alega a recorrente que, no referido vídeo, "diversos apoiadores tecem elogios à representada":
A Beti tem história, tem serviço prestado, e a população tá com saudade do jeito dela, por isso
eu não tenho nenhuma dúvida: volta Beti Pavin! A Beti conhece Colombo em todos os seus
detalhes. Foi a Beti que fez o maior programa de pavimentação da história da cidade. A Beti
sabe o que tem que ser feito e a Beti, ela tem os conhecimentos políticos pra trazer verbas e
obras que essa cidade merece. E nós dois estamos juntos pra Colombo evoluir.
Ao final do vídeo, um trecho de discurso da própria representada dizendo: "Por quê? Porque nós
estamos do lado do bem, do lado da verdade, do lado do compromisso".
Na publicação, há uma mensagem da representada com os dizeres: "Colegas de longa data que
conhecem de perto todo o meu trabalho por Colombo! Obrigada pelo apoio de sempre, vamos
juntos!"
Seja no vídeo, seja na mensagem escrita, não há absolutamente nada que se assemelhe a um
pedido explícito de votos. O que há são apenas declarações de apoio usadas como forma de
exaltar qualidades pessoais da candidata.
O "vamos juntos" é nitidamente dirigido a pessoas que já são seus apoiadores e que declararam
publicamente esse apoio, sendo manifestamente improcedente a pretensão de qualificar esse
vídeo e essa mensagem como propaganda antecipada.
Ainda, a se destacar que frases como "vamos juntos" fazem, via de regra - e este caso não é
exceção - um convite à população ou a pessoas/grupos específicos para somarem-se à
campanha. Isso é muito diferente de apenas pedir o voto; ao conclamar as pessoas para unirem
forças, pede-se uma série de coisas: apoio político, financiamento eleitoral por meio de doações,

Num. 44219332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
militância, compartilhamento de material de campanha e, também, o voto. Não há nada de errado
nisso, já que a proibição é apenas para o pedido explícito de votos, não para o pedido implícito,
que é permitido. REJEITO.
NR 7: identificado nas razões como "Vídeo Beti 3", publicado no formato reels no Facebook e no
Instagram.
Também aqui há um vídeo e uma mensagem escrita.
No vídeo, segundo as razões, a recorrida diz que "está caminhando conosco um empresário,
super bem-sucedido, porque ele é ficha limpa. Neste momento a preocupação dos colombenses
é que os nossos governantes sejam ficha limpa, e nós fomos buscar o melhor, que é este
empresário que gera empregos em Colombo". Em seguida, diversas pessoas acenam para a
câmera fazendo sinal de positivo e falando juntos: "volta Beti Pavin, volta Beti Pavin, volta Beti
Pavin".
A mensagem contém os dizeres:
Apresento Plínio Schmidt, que será meu vice!
Um líder comprometido, com a ficha limpa e que representa a melhor escolha para transformar
Colombo.
Juntos, estamos prontos para trabalhar por um futuro melhor para nossa cidade.
#colombo #betipavin #fichalimpa #convençao2024
Da mesma forma, nesta peça é feita a exaltação das qualidades pessoais do candidato a vice-
prefeito, não havendo sequer vestígio de pedido explícito de votos.
Note-se que a expressão "volta Beti Pavin" é dirigida à candidata, não ao eleitor. Eventualmente,
poderia ser cogitada irregularidade se a frase fosse dirigida ao eleitorado, por exemplo "traga Beti
Pavin de volta", mas não há como fazer que um pedido à candidata seja entendido como um
pedido ao eleitor. REJEITO.
NR 14 e 15: tratadas em conjunto nas razões, seriam duas imagens com textos que foram
considerados na sentença como mero agradecimento da recorrida em eventos de pré-campanha.

Num. 44219332 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Nas duas publicações é evidente que a recorrida se limita a descrever eventos de pré-campanha
e externar seus agradecimentos às pessoas. Os dois trechos destacados pela recorrente não
contém qualquer pedido explícito de votos:
Juntos continuaremos construindo uma cidade mais forte e unida.
Agradeço a cada um de vocês pelo apoio constante e por acreditarem no nosso trabalho. Vamos
continuar fazendo a diferença!
Na primeira frase, a recorrida apenas afirma que, com apoio, continuará seu trabalho pela cidade.
Não há nenhum pedido aqui.
Na segunda, agradece o apoio e a confiança, além de afirmar que seu grupo irá continuar
fazendo a diferença - também não havendo nenhum pedido ao eleitor. REJEITO.
NR 19, 20 e 21: não há, nas razões, a análise específica destes tópicos, mas apenas o pedido de
reforma. Isso seria suficiente, na minha percepção, para rejeitar os pedidos. Todavia, analisando
a petição inicial, observa-se que se referem à mesma imagem, publicada em endereços distintos
do Instagram:

Num. 44219332 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
A imagem não contém, obviamente, qualquer irregularidade, não passando do convite para que
as pessoas compareçam à convenção suprapartidária em que seria formalizado o apoio à
recorrida. A reclamação da recorrente dirige-se mais propriamente às mensagens postadas em
conjunto com a imagem e que seriam as seguintes (a segunda repetida nas NR 20 e 21):
Este é o momento de nos unirmos para construir uma nova história para nossa cidade.
É o momento de nos unirmos para construir juntos uma nova história para nossa cidade! Vamos
unir forças por uma cidade que valoriza o seu povo, que se dedica e merece ao melhor! Nos
vemos lá!
A situação aqui não difere das demais; são meros pedidos de apoio político, sem pedido explícito
de voto. REJEITO.
Recurso da representante - conclusão
Sintetizando as considerações em relação a cada uma das peças publicitárias, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da representante.
b) Recurso da representada
A representada busca a reforma da sentença, com a total improcedência da representação. Alega
que as peças publicitárias entendidas pelo juízo a quo como propaganda antecipada (NR 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18) não continham pedido explícito de votos.
Em contrarrazões, a representante pugna pela manutenção da sentença, argumentando que
nessas publicações há pedido explícito de votos ou o uso de magic words.
NR 5: foi reconhecida como irregular a seguinte publicação:

Num. 44219332 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Nas contrarrazões, consta que a postagem seria acompanhada do "vídeo Beti 1", no qual a
recorrente fala o seguinte texto:
Avançamos muito, mas agora nós temos que subir de patamar. Aqueles asfaltos que a gente
fez, que 'nossa, passava lá um carro de vez em quando', agora é muitos carros que passam, já
não comporta mais o crescimento da cidade. É isso que nós precisamos dar esse salto de
qualidade para que nós possamos dar uma boa condição e qualidade de vida para os nossos
colombenses.
Na minha ótica, essa mensagem não contém nenhum pedido de votos, quanto mais explícito.
Dizer que a cidade merece "subir de patamar", "dar um salto de qualidade", ou pedir para as
pessoas que acompanhem o debate do dia seguinte obviamente não pode ser entendido como
pedido de votos. A frase "vamos juntos" também não revela pedido de votos, como já
fundamentado na análise da NR 6 no recurso da representante. ACOLHO para afastar a
caracterização de propaganda antecipada e a multa correspondente.
NR 8: foi reconhecida como irregular a seguinte publicação:

Num. 44219332 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Nessa postagem, a recorrente faz um agradecimento a políticos de destaque que compareceram
a evento de sua campanha e, após, conclui com a frase: "Vamos em frente, Colombo! Juntos,
faremos a diferença!"
Consta nas contrarrazões que a postagem conta ainda com o "vídeo Beti 4", no qual são
retratados trechos da convenção em que a recorrente foi escolhida como candidata, constando as
falas de diversas figuras públicas da política manifestando apoio à recorrente por meio das
seguintes falas:
"Beti Pavin e o futuro vice-prefeito, Plínio! Vamos em frente, que Deus nos abençoe, via
Colombo!"
"E tenho a convicção que a Beti Pavin vai ser eleita pra poder mais uma vez servir o povo da
nossa Colombo"
"E agora nós dois, juntos, pra que a Beti volte a ser a prefeita dessa cidade"
"A Beti já foi prefeita, já mostrou que sabe fazer e que sabe fazer melhor"
"Estar contigo nessa caminhada e estar com o povo de Colombo pra melhorar a vida da nossa
gente, guerreira, trabalhadora de Colombo"
"Fazer o melhor, o melhor por Colombo, o melhor pra vocês que vão nos ajudar a trazer elenco"
Ao final, a própria recorrente fala o seguinte texto:
O meu compromisso, minha gente que tá aqui, é esse. É um compromisso de honestidade, é
um compromisso de entrega, é um compromisso de cumprir o que nós realmente nos propomos.
Essa corrente sim, e nós queremos, sem dúvida nenhuma voltar a governar Colombo, junto com
vocês e com a graça de Deus, o apoio de vocês e as bênçãos daquele lá de cima, que tudo
pode e nunca nos desamparou.
Assim como nos tópicos antecedentes, não há nenhum pedido de votos nessas frases, muito
menos explícito.
Não se pode perder de vista que, neste tópico específico, se está retratando a convenção
partidária, na qual os presentes já são apoiadores naturais da recorrente. ACOLHO para afastar a
caracterização de propaganda antecipada e a multa correspondente.
NR 9: foi aplicada multa pela seguinte postagem:

Num. 44219332 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Na postagem, a recorrida lembra de uma passagem do passado e conclui: "O período de eleições
é a ocasião que você pode, e deve, fazer sua voz ser ouvida. Vamos juntos, colombenses!"
Acompanha a publicação um vídeo, nominado "vídeo Beti 5", no qual a recorrente fala que a
eleição para prefeito é a mais importante, por ser quem cuida do lugar em que as pessoas vivem.
Aqui a situação é nitidamente diferente: na mensagem escrita a recorrente faz uma referência
expressa à data das eleições e, nesse contexto, pede para que os colombenses vão junto com
ela. Não se trata apenas de ir junto, mas de ir junto às eleições - o que torna explícito o pedido de
votos. REJEITO.
NR 10: foi aplicada multa em relação à seguinte publicação:
No texto, a recorrente descreve as atividades de pré-campanha em um determinado sábado e

Num. 44219332 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
conclui com a frase: "Vamos juntos construir uma cidade cada vez melhor!"
Também aqui não há pedido de votos. ACOLHO para afastar a caracterização de propaganda
antecipada e a multa correspondente.
NR 11: foi aplicada multa pela seguinte publicação:
Na postagem, após exaltar suas qualidades pessoais, a recorrente conclui: "Vamos juntos
construir um futuro melhor para Colombo! É questão de confiança".
Também aqui não há nenhum pedido dirigido ao eleitor, mas apenas uma exortação para que
sigam "juntos". Extrair daí um pedido de votos, quanto mais explícito, é uma tarefa que não faz
sequer sentido. ACOLHO para afastar a caracterização de propaganda antecipada e a multa
correspondente.
NR 12: foi aplicada multa pela seguinte publicação:

Num. 44219332 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Na postagem, a recorrente fala sobre sua história e conclui: "Juntos, vamos continuar lutando por
uma educação de qualidade para todos!"
Chama a atenção que a frase indica o que a candidata pretendia fazer, caso eleita, o que é
expressamente autorizado no § 2º do artigo 36-A da LE - "são permitidos (...) a divulgação (...)
das ações políticas (...) que se pretende desenvolver". ACOLHO para afastar a caracterização de
propaganda antecipada e a multa correspondente.
NR 13: foi aplicada multa pela seguinte publicação:
Na postagem, após agradecer as manifestações de apoio, a recorrente conclui: "Juntos,
seguimos em frente, com muita gratidão e determinação! Obrigada por fazerem parte desses
momentos especiais!"
Como resulta evidente, a candidata refere-se ao passado ao falar em "momentos especiais", não
havendo sequer vestígio de pedido de votos, quanto mais explícito, ao dizer que juntos seguem
em frente. Ainda, os agradecimentos são dirigidos a pessoas que manifestaram o apoio à sua
candidatura. ACOLHO para afastar a caracterização de propaganda antecipada e a multa
correspondente.
NR 16: foi aplicada multa pela seguinte publicação:

Num. 44219332 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Aqui o pedido de votos não poderia ser mais explícito, pois a recorrente diz claramente:
Temos saúde e disposição para honrar mais uma vez o voto de cada colombense que já
depositou sua confiança em nós! Prestamos bons serviços e fizemos muitas entregas para a
população, por isso me coloquei à disposição mais uma vez para a prefeitura!
Sendo manifesto e evidente o pedido de votos, REJEITO.
NR 17: foi aplicada multa pela seguinte publicação:
Na postagem, a candidata lança a frase: "Juntos, podemos construir um futuro melhor", que já foi
amplamente analisada nesta fundamentação e que não veicula pedido de votos. O fato de a
publicação ter sido impulsionada, como afirmado nas contrarrazões, é irrelevante - não havendo
ilícito nem propaganda negativa, não há vedação ao impulsionamento na pré-campanha.
ACOLHO para afastar a caracterização de propaganda antecipada e a multa correspondente.
NR 18: foi aplicada multa pela seguinte publicação:

Num. 44219332 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
Na postagem, a candidata lançou a seguinte frase:
#Betiemdebate Não queremos uma Colombo governada pelas redes sociais, queremos uma
Colombo efetiva e estamos prontos para honrar o voto de cada colombense! #Colombo
#debatenaband
O que está em discussão aqui não é o debate, mas a frase constante da publicação, que traz a
expressa referência ao voto, afirmando a candidata que iria honrá-lo. Sendo expressa a
referência, REJEITO.
b.1 - Do conjunto de irregularidades e da multa aplicável
Sintetizando tudo quanto tratado até o momento, tem-se que, das dez publicações consideradas
como propaganda antecipada em primeiro grau, só remanescem como irregulares três, as
contidas nas notas de rodapé 9, 16 e 18.
É incontroverso nos autos, além de ter sido especificamente comprovado com a inicial, que as
publicações descritas nas NR 9, 16 e 18 foram publicadas tanto no Instagram quanto no
Facebook; com isso, tem-se três conteúdos distintos em duas plataformas diferentes, totalizando
seis publicações irregulares.
Segundo o entendimento firmado nesta Corte quanto à dosimetria das sanções, estas não são
aplicadas unitariamente por irregularidade, mas sim pelo seu conjunto. Por isso, o entendimento
aplicado em primeiro grau, de aplicação de uma multa no mínimo legal para cada publicação
irregular, não se aplica, sendo o caso de aplicação de uma multa só, dimensionada conforme a
gravidade das infrações e sua quantidade.
Analisando as publicações, não se visualiza gravidade anormal à espécie, ou seja, a infração é a
esperada - antecipação da propaganda eleitoral, com pedido explícito de votos. A quantidade não
foi significativa, correspondendo a apenas seis publicações irregulares em duas redes sociais
distintas.
Durante a sessão de julgamento, em especial atendendo às bem lançadas ponderações do e.
des. Júlio Jacob Júnior, a Corte orientou-se no sentido de reduzir a sanção aplicada para R$
15.000,00, montante que se reputa suficiente para a repressão da conduta.

Num. 44219332 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao interposto pela representante e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
interposto pela representada para, reformando a sentença, reduzir o valor da multa aplicada para
R$ 15.000,00, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600401-07.2024.6.16.0049 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: A
TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/ SOLIDARIEDADE/ PODE/PL] - COLOMBO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRENTE: IZABETE CRISTINA PAVIN -
Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659 - RECORRIDO: IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogados do(a) RECORRIDO: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO
PODE PARAR [PSD/PP/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/
SOLIDARIEDADE/ PODE/PL] - COLOMBO - PR Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A

Num. 44219332 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 17:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112617462947100000043166799
Número do documento: 24112617462947100000043166799
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:20:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso da
representante e, deu parcial provimento ao recurso da representada, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024